Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-29.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700414-29.2021.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNA BRIZOLA CASELLI PINTO DE MELO APELADO: TATIANA LIMA BEUST, INSTITUTO APRENDER RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O feito encontra-se incluído na pauta de julgamento da 7a Sessão Ordinária Presencial/Híbrida, designada para o dia 23 de abril de 2025, com início às 13h30 (treze horas e trinta minutos) (Id 70298687), para continuação de julgamento iniciado na 6a Sessão Ordinária Presencial, realizada em 3/4/2024 (Id 56786433). Nada a prover quanto à petição de Id 70377186, em que o causídico da apelada Tatiana Lima Beust informa não mais representá-la, porquanto não demonstrada por prova documental a alegada revogação de mandato ou a renúncia que supostamente possa ter feito o subscritor da referida peça. Observe-se ser o estatuto processual, no art. 111, caput e parágrafo único, claro ao estabelecer a obrigação da parte que revogar o mandado de seu advogado constituir, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa e, caso não constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, a aplicação do art. 76 do mesmo codex, o qual prevê: Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76 . Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Ainda, segundo o estatuto processual (art. 112), no caso de renúncia do advogado, este deve provar a comunicação da renúncia ao mandante para que este nomeie sucessor. De igual modo, dispõe que, durante “os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”. Enfim, ausente demonstração de que foi revogada a procuração conferida ao causídico subscritor da petição de Id 70377186 ou de que renunciou ele ao mandato judicial que lhe foi conferido, não há razão fático-jurídica autorizadora da determinação de qualquer providência que altere o fluxo normal do procedimento já iniciado para finalização do julgamento que ocorrerá na 7a Sessão Ordinária Presencial/Híbrida, a realizar-se no dia 23/4/2025. Aguarde-se, assim, o referido julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora